Tribunal: TJSP
Processo: 1030985-84.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Condomínio – Pedido de arbitramento de aluguel – Uso exclusivo do bem imóvel – Impossibilidade de uso compartilhado do bem – Fixação de aluguéis – Adequação – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mtc
1
Registro: 2020.0000085348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030985-84.2014.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ÁREA
DEPÓSITO E TRANSPORTES DE BENS LTDA, é apelado JOSÉ LUIZ PEREIRA
VIZEU.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030985-84.2014.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1030985-84.2014.8.26.0602
Apelante: Área Depósito e Transportes de Bens Ltda
Apelado: José Luiz Pereira Vizeu
Comarca: Sorocaba
Voto no 25687
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Juiz: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Condomínio Pedido de arbitramento de aluguel
Uso exclusivo do bem imóvel Impossibilidade de
uso compartilhado do bem Fixação de aluguéis
Adequação Recurso não provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
arbitramento de aluguel.
Alega a apelante: a) a área foi cedida em
regime de comodato verbal, porém, no início de 2014 o apelado teve
desavença com os integrantes do grupo familiar; b) após a notificação, a
recorrente passou a ocupar fração do imóvel restrita à área pertencente
aos demais coproprietários; c) o apelado tem à sua disposição a área
equivalente à seu quinhão e não há impedimento para utilizá-la, desde
que respeitada a destinação atribuída pelos coproprietários que é o
armazenamento de veículos; d) a possibilidade de se instituir comodato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030985-84.2014.8.26.0602 -Voto no
3
parcial é reconhecida pela doutrina; e) antes da rescisão do comodato,
não utilizavam o imóvel em sua integralidade; e) a instituição do
comodato parcial não traz prejuízo ao autor; f) o imóvel cuida-se de
terreno vazio e suas características permitem o uso particularizado dos
condôminos; g) os titulares podem exercer todos os direitos inerentes à
propriedade, desde que compatíveis com a indivisão; h) José Oswaldo e
Washington são proprietários da maioria dos quinhões e cabe a eles
decidir o uso a que será destinado o imóvel, sendo escolhida a
armazenagem de veículos; i) o perito afirmou que o imóvel poderia ter
sua matrícula desmembrada; j) não foi demonstrada a existência de
necessidade não prevista e urgente para retomada do imóvel e a
rescisão do comodato; k) o valor da indenização deve ser limitada ao
requerido na inicial; l) a aferição do valor do aluguel não foi realizada de
forma correta; m) desde o ano de 2015 não ocupa o bem; n) o termo de
entrega das chaves foi assinado em 6 de outubro de 2015 pelos
coproprietários Washington e José Oswaldo.
2. O dispositivo da decisão recorrida:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a inicial
proposta por JOSÉ LUIZ PEREIRA VIZEU, em face
de ÁREA DEPÓSITO E TRANSPORTES DE BENS
LTDA., para CONDENAR a requerida a pagar
mensalmente ao autor 25% do valor locatício do
imóvel registrado no 1o. Cartório de Registro de
Imóveis de Sorocaba, sob a matrícula 121.799, no
valor de R$ 895,83 (oitocentos e noventa e cinco
reais e oitenta e três centavos), desde a notificação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030985-84.2014.8.26.0602 -Voto no
4
em 11 de julho de 2014 e enquanto permanecer no
imóvel, com a incidência de correção monetária
desde a propositura da ação e juros legais da mora
de 1% ao mês desde a citação, e extingo o processo
nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de
Processo Civil.
Em decorrência da sucumbência condeno a
requerida ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em
15% do valor da condenação.” (sic)
Na
hipótese
dos
autos,
não
há
possibilidade de uso concomitante do imóvel pelas partes.
Segundo
o
perito,
para
o
uso
compartilhado seria necessário o desmembramento do bem, o que não
foi realizado. Ademais, a limitação imposta de uso apenas para depósito
de automóveis, também representa impossibilidade de uso comum.
Há oposição do autor quanto ao uso
exclusivo do imóvel, sendo cabível o arbitramento de alugueis. Ademais,
o comodato pode ser extinto a qualquer momento. Em hipótese
semelhante, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
Recurso especial. Civil. Ação de cobrança de
aluguel.
Utilização
exclusiva
de
imóvel
em
condomínio. Possibilidade. - É possível a cobrança
de alugueres pelo uso exclusivo de imóvel em
condomínio quando houver resistência do ocupante à
fruição concomitante do imóvel. (REsp 622.472/RJ,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 20/09/2004, p.
293)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030985-84.2014.8.26.0602 -Voto no
5
A anuência, ainda que tácita, de um dos condôminos
para que o outro permaneça sozinho na posse do
bem comum gera a presunção de existência de um
comodato gratuito por prazo indeterminado, que pode
ser extinto a qualquer momento seja por meio da
notificação seja pela citação para ação de divisão
ou, como no caso dos autos, de arbitramento de
aluguel. (REsp 1583973/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
05/10/2017, DJe 13/10/2017)
Por sua vez, a perícia foi realizada por
profissional capacitado e indicou claramente o método para apuração do
valor do aluguel, utilizando-se de pesquisa de mercado e adaptando os
valores médios encontrados às especificidades do bem.
O pedido formulado pelo autor foi de
pagamento de aluguel não inferior a R$ 3.500,00, de tal modo, o valor
encontrado em perícia não é superior ao requerido na inicial.
Em sentença não houve análise do período
de ocupação do bem, devendo a questão, em caso de controvérsia, ser
analisada em liquidação de sentença.
3. Ante o exposto, e por tudo mais que dos
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considerando o disposto no CPC 85, § 11,
majoro os honorários advocatícios arbitrados para 20% do valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030985-84.2014.8.26.0602 -Voto no
6
condenação.
Luís Mário Galbetti
Relator